Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-60.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703359-60.2024.8.07.0015 RECORRENTE: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO FALIMENTAR. AÇÃO HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO HONORÁRIOS. AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. TRÂNSITO JULGADO. CONTRATO ANTERIOR À FALÊNCIA. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO NECESSÁRIA. ART. 10, §10, LEI 11.101/2005. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a decadência em Ação de Habilitação de Crédito em Falência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) em qual momento ocorre a constituição do crédito em contrato de honorários ad exitum e (ii) se a parte autora decaiu de seu direito de habilitar seu crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em casos de contrato com cláusula ad exitum, os honorários só são devidos após o julgamento definitivo, data de aquisição do direito. 3.1. “A cláusula ad exitum, prevista em contrato de prestação de serviços advocatícios, constitui condição suspensiva a obstar a cobrança dos honorários contratuais antes do trânsito em julgado da pertinente sentença. Precedentes.” (Acórdão 1680400, 0739903-94.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023). 4. No caso dos autos, observa-se que o contrato data de 2008, logo, anterior à recuperação judicial e de sua convolação em falência, de forma que o crédito da parte se classifica como concursal, devendo ser habilitado e incluso no quadro geral de credores. 5. A Lei no 11.101/2005 prevê em seu art. 10, §10, prazo decadencial para habilitação retardatária de crédito. 5.1. “No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei no 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei no 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2020.” (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). 5.2. Como, no caso dos autos, o crédito relativo aos honorários advocatícios só poderiam ser cobrados a partir da data do trânsito em julgado da sentença que deu ganho de caso para a empresa falida, necessário entender essa data como o termo inicial para o prazo decadencial. 6. Transcorrido mais de 3 (três) anos entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento da Ação de Habilitação, correta a sentença que declarou a decadência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A constituição do crédito nos contratos de honorários advocatícios com cláusula ad existum ocorre com o trânsito em julgado da sentença que dá ganho de causa, momento em que se verifica a condição suspensiva.” “2. Transcorrido mais de 3 (três) anos entre a verificação da condição suspensiva e o ajuizamento da ação de habilitação, necessário entender pela ocorrência da decadência.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 125. Lei no 11.101/2005, arts. 7o e 10o. Jurisprudência relevante citada: Tama 637 e 1051 do STJ, REsp no 2.110.265/SP de relatoria Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma do STJ, Acórdão 1887580 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1680400 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível do TJDFT. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, §§ 6o e 10, da Lei 11.101/2005, ao argumento de que o pedido de reserva é medida igualmente eficaz à habilitação judicial formal. Destaca que exerceu, tempestivamente, seu direito creditício, afastando qualquer alegação de inércia ou de incidência da decadência. Acrescenta que, ainda que a ação de habilitação formal tenha sido ajuizada em junho de 2024, o prazo decadencial foi interrompido com os atos anteriores de reserva, dentro do prazo legal, iniciados em 10/5/2021 e encerrados apenas em 10/5/2024. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 72788724). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 10, §§ 6o e 10, da Lei 11.101/2005, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72788724. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021